Tribunal: TJDFT
Processo: 0704290-48.2019.8.07.0012
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-03

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cabe ao acusado, flagrado na posse de coisa produto de crime, o ônus de demonstrar que não tinha conhecimento de sua origem ilícita, mormente quando as circunstâncias apontam em sentido contrário.
2. Recurso conhecido e desprovido.